Tribunal: CARF
Processo: 10980.927111/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.927111/2009-79
ACÓRDÃO
9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROVILLE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao comando expresso estabelecido nos art. 16 e 17 do
Decreto n° 70.235/1972, opera-se a preclusão no que se refere à matéria
ou à prova trazida aos autos pela defesa após a apresentação do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos arts.
115, 118 e seguintes do RICARF/2023, em face do Acórdão n° 3001-002.384, de 20/02/2024,
assim ementado:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
2
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e da liquidez do crédito constitui requisito essencial à
acolhida de pedidos de compensação. Não havendo comprovação do crédito, não
há que se falar em homologação da compensação.
Consta do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, alegando que a decisão
recorrida padece de omissão, porque não analisou documentos apresentados nos autos, que
comprovariam seu direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 144 rejeitou os Embargos de Declaração.
O sujeito passivo suscitou divergência em relação a duas matérias:
(i) NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
Apontou a intepretação divergente dos art. 31 , 59, II e 61 , do Decreto no
70.235/72 e indicou o acórdão paradigma no 9101-002.871:
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA POTENCIALMENTE APTA PARA DESCONSTITUIR
PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória apresentada
pela parte em recurso voluntário, potencialmente apta para desconstituir parte
de lançamento de presunção legal, é eivada de vício insanável, vez que restou
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Necessária declaração de nulidade formal da decisão e de retorno dos autos para
a turma a quo realizar um novo julgamento.
Em relação a essa primeira matéria, o r. Despacho de Admissibilidade de e-fls.
202/207 negou seguimento:
A recorrente alega preliminarmente nulidade da decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos e do acordão recorrido por não terem sido
devidamente apreciadas as provas juntadas em sede recursal, com base no
entendimento divergente do paradigma apontado.
No paradigma apontado(Acórdão: 9101-apreciadaao tratar de recurso especial no
qual foi admitido para a matéria relativa à presunção de omissão de receitas saldo
credor de caixa, o colegiado deu provimento parcial ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, para declarar a nulidade da decisão recorrida, por
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
3
vicio formal, por terem sido apresentadas provas potencialmente aptas a
desconstituir essa presunção legal, que não teria sido apreciadas pela turma a
quo, caracterizando cerceamento do direito de defesa.
Entendo que a divergência suscitada pelo recorrente quanto a nulidade da
decisão que rejeitou os embargos de declaração e do acordão recorrido refere-se
a matéria não prequestionada, que, por não ter sido abordada pela decisão
recorrida, têm inviabilizada a sua discussão pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que não representa uma Terceira Instância de Julgamento, mas sim uma
Instância Especial, cuja atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF.
Com efeito, não há que se falar em "reexame" pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, se a matéria sequer foi examinada no acórdão recorrido. Cabe registrar,
por fim, que o efeito devolutivo profundo não tem aplicação em sede de juízo
especial, haja vista a competência exclusiva de harmonização da divergência da
CSRF.
Portanto, não foi comprovada a divergência no tocante a matéria.
(ii) POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ATÉ A TOMADA DA DECISÃO
FINAL
Indicou os art. 16, § 4o, “c”, 29 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972, art. 38 da Lei n°
9.784/99, art. 170 do CTN e violação aos princípios da instrumentalidade processual, do
formalismo moderado e da busca da verdade material como a legislação interpretada de forma
divergente.
Os acórdãos paradigmas no 9202-01.634 e 1201-005.007 são os seguintes:
Acórdão no 9202-01.634
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL E
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação
fixará os limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
No entanto, a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências,
devendo o julgador ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos
constantes dos autos e que conduzem à identificação plena da matéria tributável,
em homenagem ao princípio da verdade material.
Acórdão no 1201-005.007
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL A
apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
4
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
Para essa matéria houve admissão do seguimento, como se verifica do r. Despacho
de e-fls. 202/207:
Cotejo dos arestos confrontados
No acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que a apresentação extemporânea
do documento, fora da impugnação e depois de emitida a Informação Fiscal sem
análise do documento, configura preclusão desse direito, já que não figura em
nenhuma das hipóteses do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Já o primeiro paradigma apresentado admite a apresentação de provas após a
impugnação à luz dos elementos constantes dos autos e que conduzem à
identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material.
O segundo paradigma apresentado igualmente admite a análise de provas
acostadas aos autos em fase recursal, capaz de corroborar as alegações da
Recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-
se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos
argumentos de defesa.
O confronto entre os arestos comprova a divergência. O acórdão recorrido decidiu
que a apresentação de prova documental deve ser feita por ocasião da
interposição da peça impugnatória, precluindo o direito do interessado fazê-lo em
outro momento processual. Por sua vez, os paradigmas firmam entendimento
diverso, ao tratar da mesma situação, decidiram por aceitar a apresentação de
novas provas aos autos após a impugnação e em sede de recurso voluntário.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do RICARF/2023, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto, apenas quanto
à matéria: “b) DIVERGÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS ATÉ A TOMADA DA DECISÃO FINAL”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta o não conhecimento do recurso,
pois os acórdãos indicados como paradigmas tratam de lançamento de ofício e não de declaração
de compensação como o acórdão recorrido. E, no mérito, requer a manutenção da decisão
recorrida.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, e, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF/2023,
seu cabimento se dá se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
Passa-se à análise.
O acórdão recorrido tratou de pedido de compensação. Na origem, a DCOMP não
foi homologada, porque o crédito havia sido completamente utilizado no pagamento do PIS da
competência de 04/2002.
O Contribuinte alegou que o crédito decorreu da inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei n° 9.718/98, que excluiria da base de cálculo as receitas financeiras obtidas no
período.
Em razão da inconstitucionalidade declarada pelo STF, no RE n° 585.235, o
Colegiado a quo converteu o julgamento em diligência, Resolução no 3001-000.458, para
verificação da existência do crédito.
Ao final da diligência, a autoridade fiscal consignou em seu relatório que não havia
crédito de PIS no período.
Após a emissão da Informação Fiscal da diligência, em petição, o Recorrente trouxe
aos autos DARF complementar que não havia sido informado em momento algum do processo.
Logo, esse DARF complementar não foi verificado na diligência.
A decisão recorrida entendeu que a apresentação do DARF complementar fora da
manifestação de inconformidade configura preclusão, já que não se verifica nenhuma das
hipóteses do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972:
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art.17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Ora, foram conferidas ao contribuinte diversas oportunidades de apresentar
documentação probatória nos autos para comprovar seu crédito e este o fez
sempre de forma incompleta, não conseguindo provar seu direito creditório. A
apresentação das informações fora da impugnação, configura preclusão desse
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
6
direito, já que não figura em nenhuma das hipóteses do § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Nesse sentido, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Em relação ao paradigma n° 1201-005.007, não se estabelece a divergência diante
dos contextos fático e jurídico distintos. Isso porque, no paradigma, o Relator apontou ter havido a
hipótese da alínea “c”, ou seja, a contraposição aos argumentos da DRJ, além da falta de inovação
dos argumentos pelo Contribuinte. Confira-se o voto condutor:
A Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. A compensação não foi homologada porque a partir
das características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido
ou a maior, a autoridade administrativa constatou que o pagamento foi
integralmente alocado a débito informado em DCTF, e, portanto, não restou saldo
disponível para compensação.
A Turma julgadora a quo manteve a não homologação da compensação ao
argumento de que a DCTF retificadora, contendo a informação do débito de IRPJ
com valor menor do que o DARF recolhido, foi encaminhada após a emissão do
Despacho Decisório. Seria necessário, assentou a DRJ, que para revestir de
liquidez e certeza o crédito tributário pleiteado, que a Recorrente apresentasse
documentação contábil/fiscal que dessem suporte à retificação implementada.
Dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente juntou aos autos documentos
contábeis (Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Fluxo de Caixa e planilha com relação de notas fiscais emitidas.
Entendo que a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de
apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente
normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Assim, no acórdão recorrido, houve a preclusão diante da não verificação das
exceções do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.23/1972, ao passo que no paradigma, identificou-se
a exceção da alínea “c” do § 4o e a inexistência de inovação dos argumentos, afastando-se a
preclusão.
Logo, o paradigma n° 1201-005.007 não é apto a comprovar a divergência.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
7
Em relação ao paradigma n° 9202-01.634, entendo como configurada a divergência,
já que o voto condutor admite a análise de prova trazida no Recurso Voluntário como obrigação
do julgador decorrente da relativização do art. 16, § 4o, do Decreto n° 70.235/72 em face dos
princípios da legalidade, verdade material, eficiência e instrumentalidade do processo.
Constou do voto condutor:
Discute-se nos presentes autos a possibilidade do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao julgar determinado recurso voluntário, formar sua convicção
com base em provas trazidas aos autos pelo contribuinte após a sua impugnação.
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal federal, em
seu artigo 16, parágrafo 4o, assim determina: (...)
Verifica-se, assim, que nos processos de determinação e exigência de crédito
tributário a impugnação tem como função fixar e delimitar os limites da
controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, não sendo apresentada determinada prova juntamente
com a impugnação, ter-se-ia a preclusão do direito do contribuinte.
No entanto, é certo que a administração pública está adstrita ao princípio da
legalidade, que, em última instância, requer da autoridade julgadora a busca pela
verdade material no processo administrativo fiscal a partir dos elementos trazidos
aos autos pelas partes.
Verificada a ocorrência de determinada hipótese de incidência tributária, a
autoridade fiscal procede ao lançamento formal do crédito tributário que o
contribuinte, em não concordando, poderá impugnar. Uma vez instalado o
contraditório, o julgador deve empreender no sentido de comprovar se a hipótese
abstratamente prevista na norma efetivamente ocorreu, sem limitar-se ao
alegado e apresentado como prova, sob pena de tributar-se determinado fato não
correspondente àquele descrito na hipótese de incidência.
Por força do princípio da legalidade não vejo como a autoridade julgadora deixaria
de analisar as provas apresentadas, ainda que apenas na fase recursal, deixando
de
buscar a verdade material e limitando-se a apreciar somente o alegado ou
apresentado como prova.
Adicionalmente, ao não analisar tais provas sob a alegação de preclusão, a
autoridade julgadora, a meu ver, estaria afrontando os princípios da eficiência e
da instrumentalidade do processo.
Isso porque, em sendo mantido o lançamento com base na preclusão do direito
de apresentação de provas, poderia ele ser posteriormente submetido ao crivo do
Poder Judiciário quando, então, a análise dessas mesmas provas levaria ao
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
8
cancelamento do crédito tributário e ao ônus de sucumbência da Fazenda
Nacional.
A regra do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972, é aplicável aos processos de
iniciativa do contribuinte e do fisco, por isso entendo que a diferença - processos de compensação
e de constituição de crédito (auto de infração) - não implica em dissonância fática entre os
julgados, uma vez que o motivo do afastamento do referido dispositivo legal pelo paradigma foi a
aplicação dos princípios da legalidade, verdade material, eficiência e instrumentalidade do
processo. Não se discutiu em si o ônus da prova, mas sim a ocorrência de preclusão ou não de
prova posta após o momento da impugnação e manifestação de inconformidade.
E é justamente em nome desses princípios que o Recorrente requer o provimento
do recurso, com a consequente análise do DARF complementar.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte em relação ao
paradigma n° 9202-01.634.
MÉRITO
Prescrevem os art. 16 e 17 do Decreto n° 70.236/1972, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei n 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação e
manifestação de inconformidade inauguram a fase contenciosa do processo administrativo,
devendo essas peças abranger os motivos de fato e de direito em que se fundamentam, os pontos
de discordância, as razões e provas que possuir.
Por sua vez, o § 4o prescreve que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação e na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
9
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
E, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
No caso, o DARF indicado na compensação foi apenas o de valor R$ 1.020,78:

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte não mencionou o DARF
complementar. Restringiu-se a argumentar que o pagamento indevido decorreu da tributação das
receitas financeiras, requerendo o afastamento do alargamento da base de cálculo dada pelo
parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/1998 (e-fls. 11/16). A mesma argumentação seguiu no
Recurso Voluntário (e-fls. 69/75).
O valor do DARF complementar não consta nos documentos juntados pela
Recorrente ao longo do processo (cf. livro razão e demonstrativo de apuração do PIS de e-fls.
77/81).
A diligência apontou que o DARF analisado foi no montante de R$ 1.020,78 e que a
PIS devido era R$ 1.275,90 (e-fls. 108/109).
O DARF complementar foi juntado após o relatório fiscal, e-fls. 117, sem qualquer
outro documento ou ajuste na apuração.
Grosso modo, a apresentação do DARF complementar implica até mesmo em
mudança dos parâmetros da compensação, sem a retificação do PER/DCOMP.
Por todas essas razões, não é possível afirmar que a apresentação do DARF
complementar após a diligência tenha sido em contraposição ao seu resultado. Afasta-se,
portanto, as exceções do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, não é lícito inovar no recurso ou após o recurso para inserir questão
diversa ou prova nova. Opera-se a preclusão.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.173 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.927111/2009-79
10
Nesse sentido, esta Turma tratou do tema, no Acordão n° 9303-014.091, j. 20 de
junho de 2023, Relator Rosaldo Trevisan:
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal
estabelecido no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (na redação dada pela Lei n.
9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida
à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, restando preclusa a
alegação. O mesmo Decreto n. 70.235/1972 (que rege o processo administrativo
fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos excepcionais de aceitação de
provas documentais após a impugnação.
Cito também o Acórdão n° 9303-016.379, j. 12 de dezembro de 2024, Relator
Alexandre Freitas Costa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
REGRAS DO PAF. No caso de declaração de compensação, é ônus do contribuinte
a comprovação do direito creditório alegado. O Decreto n° 70.235/1972 (que rege
o processo administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos
excepcionais de aceitação de provas documentais após a impugnação. A ausência
de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Consequentemente, voto por negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 242
DF CARF MF
Original